Tribunal: TJMT
Processo: 0037884-45.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por VIA VAREJO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 67346458):
“APELAÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO COMUM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECRETO 1.973/09 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A diferença fundamental entre a obrigação tributária principal e a acessória é a natureza da prestação devida ao Estado, uma vez que a principal consubstancia a entrega de dinheiro, enquanto a acessória te natureza prestacional (fazer, não fazer ou tolerar).
O Decreto emanado pelo Executivo Estadual compreende-se como legislação tributária, a fim de impor obrigação acessória, nos termos dos artigos 96 e 113, §2o, do Código Tributário Nacional.
O Decreto n. 1.973/09 não extrapola o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 92204451.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, além do parágrafo único, inciso II, todos do CPC/15, ao deixar de prover os aclaratórios para apreciar, em especial, o §2o da Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF no 07/05 e as disposições do Protocolo ICMS no 10/07, que trouxeram os requisitos necessários à instituição obrigatória de Nota Fiscal Eletrônica pelos Estados e previu os contribuintes mato-grossenses obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica, respectivamente, o que, por certo, mitiga o entendimento firmado pelo E. Tribunal a quo ao afirmar que o Decreto questionado não teria extrapolado seu poder regulamentar.
Aduz ainda ofensa aos artigos 97, 102 e 199, do CTN, além do §2o da Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF no 07/05 e o Protocolo ICMS no 10/07, uma vez que, ainda que se esteja a tratar da instituição de obrigação acessória pelo Estado, esta, justamente por integrar a legislação tributária, como reconheceu o v. acórdão recorrido, deve observância aos ditames do CTN, especialmente no que se reputa aos acordos firmados em convênios e protocolos pelos Estados, haja vista a abrangência nacional e regional do ICMS.
Com essas considerações, requer que seja conhecido e provido o recurso para o fim de “anular o v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração, a fim de que trate expressamente dos fundamentos que deixaram de ser apreciados, indicados no Tópico III; ou, (ii) caso se entenda possível, seja parcialmente reformado o v. acórdão recorrido para afastar as ilegais imposições veiculadas pelo Decreto (MT) no 1.973/09 (enquanto esteve em vigor), relativamente à obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e, por decorrência, eventuais Autos de Infração, Termos de Apreensão, etc., lavrados em face da inobservância pela Recorrente da ilegais imposições do citado Decreto (MT) no 1.973/09, mantendo-se a condenação, ao Recorrido, a responder pelo importe das custas, honorários e demais cominações inerentes à sucumbência e majorando o valor fixado”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (Ids. 95283460 e 95288472).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões, a recorrente alega, primeiramente, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, além do parágrafo único, inciso II, todos do CPC, ao deixar de prover os aclaratórios para apreciar, em especial, o §2o da Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF no 07/05 e as disposições do Protocolo ICMS no 10/07, que trouxeram os requisitos necessários à instituição obrigatória de Nota Fiscal Eletrônica pelos Estados e previu os contribuintes mato-grossenses obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica, respectivamente, o que, por certo, mitiga o entendimento firmado pelo E. Tribunal a quo ao afirmar que o Decreto questionado não teria extrapolado seu poder regulamentar.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 89117967):
“(...) No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta.
Isso porque restou amplamente demonstrado no acórdão que as exigências legais contidas no Decreto no 1.973/09, que tornou obrigatória a emissão da NF-e aos contribuintes com faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), estão em conformidade com o ajuste SINIEF e com o Protocolo ICMS no 10/2007.
Transcrevo trecho do voto condutor, que bem esclarece acerca da omissão apontada:
“(...) À vista disto, o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário Geral da Receita Federal do Brasil celebraram o Ajuste SINIEF n. 07/05, na qual instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. In verbis:
‘Cláusula primeira Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em substituição:
I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;
II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.
III - REVOGADO
IV - REVOGADO
§ 1o Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.’
Deste modo, nos termos do ordenamento jurídico exposto, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), por se tratar de um documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, para fins de auxiliar a fiscalização, converge em obrigação tributária acessória.
Destarte, o Protocolo ICMS n. 42/09 estabeleceu a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que especifica.” (destaquei)
Com efeito, o acórdão tratou de todos os dispositivos legais pertinentes às razões recursais do embargante, de modo que a alegação de omissão não se sustenta, e em relação a cláusula primeira do protocolo ICMS 10/2007, o protocolo ICMS no 42/09 aduz:
“Cláusula primeira Acordam os Estados e o Distrito Federal em estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no referido anexo.
§ 1o A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas em todos os estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta cláusula que estejam localizados nas unidades da Federação signatárias deste protocolo, ficando vedada a emissão de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas neste protocolo.”
E assim, restou bem esclarecido no voto condutor:
“Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 1.973/09, que alterou o regulamento do RICMS/MT, fazendo constar:
‘Art. 1o Fica revigorado o artigo 198-A-1 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a seguinte redação:
"Art. 198-A-1 A partir de 1o de setembro de 2009, independentemente do respectivo enquadramento nas hipóteses arroladas no artigo 198-A, ficam, também, obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de que trata aquele dispositivo, os contribuintes mato-grossenses que, no exercício de 2008:
I – auferiram faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);
II – promoveram saídas de mercadorias em operações interestaduais em valor superior ao equivalente a 5% (cinco por cento) do total do valor contábil de suas operações, registradas no mesmo ano.’
Assim, pela leitura dos mencionados dispositivos, convirjo ao entendimento do Juízo de primeiro grau, já que não constato que o Decreto tenha extrapolado o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido.” (Id. 63556996).
Feitas essas considerações, anoto que o Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.
“(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. (...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).
“(...) O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).
Logo, é certo que o acórdão abordou todas as questões necessárias ao julgamento da causa em relação a apontada omissão.”(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, além do parágrafo único, inciso II, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ofensa reflexa à lei federal – Não Cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a recorrente alega ofensa aos artigos 97, 102 e 199, do CTN, além do §2o da Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF no 07/05 e o Protocolo ICMS no 10/07, uma vez que, ainda que se esteja a tratar da instituição de obrigação acessória pelo Estado, esta, justamente por integrar a legislação tributária, como reconheceu o v. acórdão recorrido, deve observância aos ditames do CTN, especialmente no que se reputa aos acordos firmados em convênios e protocolos pelos Estados, haja vista a abrangência nacional e regional do ICMS.
Entretanto, o recurso especial não merece prosperar, porquanto, embora indicada a ofensa aos artigos 97, 102 e 199, do CTN, segundo a recorrente, a presente controvérsia perpassa, em tese, a análise do Decreto n. 1.973/09, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. III - O Recurso Especial não merece prosperar, porquanto, embora indicada a ofensa aos arts. 74 e 75, da Lei n. 9.605/98, segundo a Recorrente, a presente controvérsia perpassa, em tese, a análise do Decreto n. 6.514/08, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1659606 MG 2017/0014767-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por VIA VAREJO S/A, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 67346458):
“APELAÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO COMUM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECRETO 1.973/09 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A diferença fundamental entre a obrigação tributária principal e a acessória é a natureza da prestação devida ao Estado, uma vez que a principal consubstancia a entrega de dinheiro, enquanto a acessória te natureza prestacional (fazer, não fazer ou tolerar).
O Decreto emanado pelo Executivo Estadual compreende-se como legislação tributária, a fim de impor obrigação acessória, nos termos dos artigos 96 e 113, §2o, do Código Tributário Nacional.
O Decreto n. 1.973/09 não extrapola o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 92204451.
Nas razões do recurso, a recorrente alega, em síntese, que “o v. acórdão recorrido de fls. (ID 67346458), integrado pelo v. acórdão recorrido de fls. (ID 92204451), que deixou de prover o Apelo interposto pela ora Recorrente (e, posteriormente, rejeitou os Aclaratórios opostos), ao não apreciar os fundamentos essenciais ao deslinde do feito suscitados pela Recorrente nos autos, notadamente o § 2o da Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF no 07/05 e o Protocolo ICMS no 10/07, acabou por violar de forma flagrante e inconteste o artigo 5o, inciso XXXV, e artigo 93, inciso IX, ambos da CF/88”.
Aduz ainda que “não bastasse, necessária também a interposição do presente Apelo Extraordinário com fundamento na alínea “d”, do inciso III, do artigo 102, da CF/88, uma vez que, o v. acórdão recorrido acabou por julgar válida legislação estadual (Decreto (MT) no 1.973/09) que obrigou a Recorrente à emissão de Nota Fiscal Eletrônica em período anterior à 01/12/2010, contestado face às disposições do CTN, do Ajuste SINIEF no 07/05 e o Protocolo ICMS no 10/07, que integram a legislação federal”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (Ids. 95283473 e 95288472).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. – Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório. (STF ARE 927931 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)
Nas razões do recurso, a recorrente alega, em síntese, que “o v. acórdão recorrido de fls. (ID 67346458), integrado pelo v. acórdão recorrido de fls. (ID 92204451), que deixou de prover o Apelo interposto pela ora Recorrente (e, posteriormente, rejeitou os Aclaratórios opostos), ao não apreciar os fundamentos essenciais ao deslinde do feito suscitados pela Recorrente nos autos, notadamente o § 2o da Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF no 07/05 e o Protocolo ICMS no 10/07, acabou por violar de forma flagrante e inconteste o artigo 5o, inciso XXXV, e artigo 93, inciso IX, ambos da CF/88”.
No entanto, para o exame dessas questões acima, é imprescindível a apreciação da norma infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Decreto (MT) no 1.973/09 que obrigou a recorrente à emissão de Nota Fiscal Eletrônica em período anterior à 01/12/2010.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça